Tribunal: TJSP
Processo: 7003560-36.2018.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Desobediência ao servidor. Sentenciado que se recusou a se mudar de pavilhão habitacional. Pleitos de absolvição ou desclassificação para falta média. Absolvição inviável. Conduta que se amolda à previsão constante do art. 45, I, do RIPESP. Desclassificação para falta média. RESSALVADO O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO I. DES. GUILHERME DE SOUZA NUCCI. Agravo parcialmente

Ementa:

Execução penal. Falta grave. Desobediência ao servidor. Sentenciado que se recusou a se mudar de pavilhão habitacional. Pleitos de absolvição ou desclassificação para falta média. Absolvição inviável. Conduta que se amolda à previsão constante do art. 45, I, do RIPESP. Desclassificação para falta média. RESSALVADO O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO I. DES. GUILHERME DE SOUZA NUCCI. Agravo parcialmente provido para desclassificar a conduta para falta média, com a determinação de imposição dos efeitos correspondentes à nova classificação.